Tribunal: TJES
Processo: 5004400-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZINHA NOBRE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004400-28.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.:
TEREZINHA NOBRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução, em dobro, do valor que tenha sido desconta
do de seu benefício previdenciário
, além da indenização pelos danos morais suportados.

Contrarrazões recursais ao ID. 6156015.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6156006
), aduzindo preliminarmente a
incompetência do juizado especial para atuar no presente feito em razão da necessidade de realização de perícia técnica.
No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a rest
ituição dos valores na modalidade simples
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6156001
) dispôs que:
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
o réu BANCO BMG S/A a pagar à autora TEREZINHA NOBRE, nos seguintes termos: a) repetição de R$ 7.334,42 (sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de cartão de crédito consignado nº. 12859107
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental. Inclusive, a autora não nega a celebração do contrato, mas, tão somente, questões relativas a erro quanto ao tipo de contrato celebrado.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID
6155995
) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada do requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo autor, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito. Não há nada que indique que na realização dos saques realizados, com a ampliação do saldo devedor, situação também possível em empréstimo consignado, restara esclarecido ao consumidor que o contrato discutido seria a respeito de cartão de crédito consignado. Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado. As fa
turas ao ID. 6155994 indicam que o plástico sequer foi utilizado pela autora.

Assim, o recorrente BANCO BMG S.A não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso, posto que induziu a recorrida a erro quando da contratação para que celebrasse contrato que lhe fosse mais oneroso, sem o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado a ausência de comprovação de que a parte autora solicitou, ou mesmo foi devidamente informada de tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte BANCO BMG S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)